Tribunal: TJES
Processo: 5013797-23.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013797-23.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: WALANS BRAIDO GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Narrou o autor que era sócio de determinada empresa, tendo se retirado da sociedade em julho/2022. Aduziu que a referida pessoa jurídica firmou contrato com o Banco requerido, incluindo os sócios como avalistas. Contudo, o autor não mais pertencia à sociedade empresária. Infere-se que o requerente anexou comprovante da negativação (fls. 06 de ID 333395338), assim como conversas de whatsapp, as quais corroboram, com razoável suficiência, as alegações deduzidas na inicial, somado ao fato de que o requerido, mesmo apresentando defesa, sequer ofereceu impugnação específica em relação aos sobreditos documentos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 004714189990000, vencido em 15/09/2023, de Titularidade de ITAÚ UNIBANCO S.A, tipo AVALISTA., assim como CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir da data da sentença; e juros legais calculados a partir do evento danoso/data da negativação, tudo pelo INPC. Confirmo a Tutela de Urgência ao seu tempo deferida. Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado, para fins de homologação.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)